Tribunal: TJSP
Processo: 1117521-13.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Ação de indenização - transporte aéreo - cancelamento de voo - intermediação na venda de passagens aéreas e não de pacote turístico - ilegitimidade passiva da agência de viagem reconhecida - feito extinto, sem julgamento do mérito - art. 485,VI do Código de Processo Civil - recurso parcialmente provido para esse fim.